Tribunal: TJMT
Processo: 1047359-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047359-72.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (IMPETRANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (IMPETRANTE), IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER - CPF: 074.809.011-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS BENEDITO SILVA FERREIRA - CPF: 060.760.851-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. RECESSO FORENSE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se o adiamento pontual da audiência de instrução, motivado por justificativa institucional do Ministério Público, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, à luz do princípio da razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética de tempo, devendo ser aferido sob o prisma da razoabilidade. No caso, a dilação de 45 (quarenta e cinco) dias na pauta de audiências não decorreu de desídia ou inércia do Poder Judiciário ou da acusação, mas de conflito de agenda institucional do órgão ministerial e da proximidade do recesso forense, o que justifica o atraso pontual.

4. A complexidade da causa, que envolve crimes graves de competência do Tribunal do Júri e apuração de atividade de organização criminosa, admite maior elasticidade nos prazos processuais, não se vislumbrando mora desarrazoada capaz de ensejar o relaxamento da custódia cautelar.

5. A necessidade da segregação cautelar permanece hígida para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
da execução e pelo fundado receio de reiteração delitiva.

6. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se as medidas cautelares alternativas absolutamente insuficientes para o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. O adiamento de ato processual por motivo justificado e o lapso temporal condizente com a complexidade da causa e com as peculiaridades do sistema de justiça não caracterizam excesso de prazo desarrazoado. 2. A gravidade concreta dos delitos, revelada pelo
modus operandi
e pelo risco de reiteração criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2o, I, IV e VIII e art. 211; Lei n. 12.850/2013, art. 2o; CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/04/2021; STJ, RHC 121.829/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; TJMT, Enunciado n. 43 (TCCR).

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1047359-72.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE NOVA MUTUM

IMPETRANTE(S):

Dra. CAMILA MICHELON

Dr. LUCAS FISCHER LOPES

PACIENTE:

IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1005711-48.2025.8.11.0086, em que se apura seu possível envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 2o,
caput
c/c §2o e com o §4o, I, todos da Lei n. 12.850/2013
, e pelo
art. 121, §2o, I, IV e VIII c/c art. 29 e art. 211, todos do Código Penal
, em concurso material de crimes.

Dessume-se dos autos que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde
19/09/2025
, quando sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, à conta da suposta prática dos crimes supramencionados.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
, sob o viés do
excesso de prazo
para a conclusão da instrução processual, atribuível unicamente ao Estado-acusação. Aduzem que a audiência de instrução e julgamento, designada para
15/12/2025
, foi frustrada pela ausência injustificada do representante do Ministério Público, o que resultou na
redesignação do ato
para a data de
29/01/2026
.

Argumentam que tal fato, novo e superveniente, não apreciado em
writ
anterior (
Habeas Corpus
n. 1039848-23.2025.8.11.0000), viola o princípio da
razoável duração do processo
e torna
desproporcional
a manutenção da custódia, notadamente diante da iminência do
recesso forense
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
relaxada
a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente,
substituída por medidas cautelares diversas
, com a consequente expedição de alvará de soltura. No
mérito
, é vindicada a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 338535362 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
338704379), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 339160936.

Na mesma data, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 341004876).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER
foi
preso em flagrante delito
em
19/09/2025
, em razão de seu suposto envolvimento com os crimes de
homicídio qualificado
e
associação criminosa
.

Na oportunidade, a segregação pré-cautelar foi homologada e
convertida em prisão preventiva
.

Posteriormente, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor do increpado, dando-o como incurso nas sanções do
art. 2o,
caput
c/c §2o e com o §4o, I, da Lei n. 12.850/2013
; e do
art. 121, §2o, I, IV e VIII c/c art. 211, ambos do Código Penal
, em concurso material de crimes (Ação Penal n. 1005711-48.2025.8.11.0086).

Colhe-se da denúncia que, com data de início incerta, mas ao menos até 16/09/2025, com atuação na Comarca de Nova Mutum/MT,
IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER
, consciente e voluntariamente, na companhia de outros indivíduos ainda não identificados,
integrava organização criminosa
autodenominada “Comando Vermelho”,
com emprego de arma de fogo e a participação de adolescentes
.

Ainda segundo a narrativa ministerial, na madrugada de
16/09/2025
, por volta das 4h, em uma área de mata fechada próximo à Fazenda Jacamine, em Nova Mutum/MT, o ora paciente, consciente e voluntariamente, agindo em concurso com outros indivíduos ainda não identificados,
matou
Carlos Benedito Silva Ferreira
e, na sequência,
ocultou o cadáver da vítima
.

De acordo com a prefacial acusatória, na noite de
15/09/2025
,
Carlos Benedito
foi sequestrado por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, incluindo o ora paciente, e levado para uma região de mata próximo à Fazenda Jacamine, sendo assassinado por eles na madrugada de 16/09/2025, com múltiplos disparos de arma de fogo.

Após a morte da vítima, o beneficiário deste
writ
e os demais agentes ocultaram o cadáver de
Carlos Benedito
nessa mesma região de mata, o qual somente foi encontrado pelas forças policiais no dia
18/09/2025
.

Conforme o
parquet
, a motivação do crime de homicídio foi
torpe
, consistente na atividade e rivalidade entre organizações criminosas, circunstância apta a qualificar o crime. O delito, ainda, teria sido praticado mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
, tendo em vista que
Carlos Benedito
foi amarrado e imobilizado pelos criminosos, que estavam armados e em superioridade numérica e o levaram para local ermo, o que caracterizaria a respectiva qualificadora. Por fim, para o Órgão Ministerial, o delito foi praticado com o
emprego de arma de fogo de uso restrito
, consistente em uma arma de fogo calibre .40, conforme art. 12, III, do Decreto Lei n. 11.615/2023.

À conta de seu suposto envolvimento com tais fatos, o paciente se encontra preso preventivamente desde
19/09/2025
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do alardeado excesso de prazo

De proêmio, considero de rigor relembrar que a legalidade da
prisão preventiva
do paciente já foi objeto de questionamento pelos d. impetrantes no bojo do
Habeas Corpus
n. 1039848-23.2025.8.11.0000, impetrado em prol de
IGOR
e voltado à desconstituição do édito constritivo.

Em sessão ordinária de julgamento realizada em
10/12/2025
, esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade,
denegou a ordem
,
ratificando
os fundamentos lançados pela d. autoridade acoimada de coatora e reputando, com isso,
idônea
a segregação cautelar do increpado.

Por clareza, transcrevo o r. acórdão, na forma como ementado,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRIÇÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por seu suposto envolvimento com os crimes de homicídio qualificado e integração de organização criminosa.

II. Questão em discussão

2. Consiste em examinar a legalidade e necessidade da manutenção da segregação cautelar, considerada a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, delineada a partir do modus operandi empregado para a prática dos crimes, notadamente quanto ao de homicídio qualificado, perpetrado no interesse da organização criminosa "Comando Vermelho" e para o qual o paciente supostamente concorreu como executor imediato, tendo efetuado os múltiplos disparos de arma de fogo de uso restrito que culminaram na morte da vítima, ao que se somam o seu histórico de atos infracionais apesar da pouca idade e o envolvimento precoce em crimes gravíssimos já quando do ingresso na maioridade penal, tudo a demonstrar o fundado receio de reiteração delitiva
; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
A manutenção da segregação cautelar é legítima quando demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, notadamente diante da gravidade concreta do crime e do risco à ordem pública
”.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciados n. 42 e n. 43 (TCCR)”
. — Destaquei.

Por meio do vertente
writ
, os d. impetrantes agora sustentam a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente de
fato novo e superveniente
, consubstanciado no
excesso de prazo para a formação da culpa
, uma vez que a audiência de instrução e julgamento, outrora designada para
15 de dezembro de 2025
, restou
frustrada
pela ausência do membro do Ministério Público, o que resultou na
redesignação do ato
para a data de
29 de janeiro de 2026
.

Após analisar cuidadosamente os autos, todavia, estou convencido de que
razão não assiste aos d. impetrantes.

Isso porque
IGOR
foi
preso em flagrante delito
em
19/09/2025
, tendo a prisão sido
convertida em preventiva
em sede de audiência de custódia.

Posteriormente, em
09/10/2025
, o i. Ministério Público ofereceu
denúncia
, recebida pelo d. juízo
a quo
em
13/10/2025
. Após a apresentação de
resposta à acusação
, o d. juízo singular, ouvindo o
parquet
,
manteve
a prisão preventiva e
designou
audiência de instrução e julgamento para a data de
15/12/2025
.

Em
10/12/2025
, como exposto, esta c. Terceira Câmara Criminal, à unanimidade, denegou a ordem no
Habeas Corpus
n. 1039848-23.2025.8.11.0000, reconhecendo a idoneidade dos fundamentos da custódia cautelar, notadamente a gravidade concreta das condutas e o risco à ordem pública.

Poucos dias depois, em
15/12/2025
, na audiência, o ato foi redesignado para
29/01/2026
, em razão da ausência justificada do d. Promotor de Justiça, que se encontrava designado para atuar nas audiências de custódia do núcleo do Juiz das Garantias; ao que se seguiu, em
17/12/2025
, a impetração do vertente
writ
.

Nessa conjuntura,
a tese de excesso de prazo
, embora amparada na premissa correta de que o atraso não foi causado pela i. defesa,
não se sustenta
quando analisada sob a ótica do
princípio da razoabilidade
.

Como sabido, já se consolidou na jurisprudência brasileira o
entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

No caso vertente, o adiamento da audiência de instrução não decorreu de
desídia
,
inércia
ou
negligência
do aparelho estatal. Conforme consignado em ata, o membro do Ministério Público apresentou
justificativa plausível e institucional para sua ausência
: o cumprimento de outra designação oficial e inadiável. Trata-se de um conflito de agenda decorrente da própria estrutura do sistema de justiça, que, embora indesejável,
não se confunde com desleixo ou procrastinação deliberada
.

Ademais, deve-se reconhecer que a d. autoridade indigitada coatora agiu com a
devida diligência
ao redesignar o ato para
a primeira data desimpedida em sua pauta
(29/01/2026), considerando o
recesso forense
que se avizinhava, período em que os prazos processuais e a realização de audiências não urgentes são
legalmente suspensos
, inclusive até depois do fim do recesso, em razão das vulgarmente chamadas "férias dos advogados", que implicam na suspensão das audiências e dos prazos processuais até o dia 20 de janeiro de cada ano.

Portanto, o lapso temporal de 45 (quarenta e cinco) dias, embora represente uma dilação na marcha processual,
encontra-se devidamente justificado e não se revela desarrazoado
, especialmente diante da complexidade da causa, que apura crimes de extrema gravidade, incluindo homicídio qualificado de competência do Tribunal do Júri, cujo rito é sabidamente mais moroso.

De se acrescer, outrossim, mormente em vista dos esforços dos d. impetrantes em defender a suficiência das
medidas cautelares mais brandas
na hipótese concreta, que a necessidade da custódia cautelar do paciente já foi objeto de detida análise por esta c. Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n. 1039848-23.2025.8.11.0000, quando se concluiu pela idoneidade da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta da conduta
e do
elevado risco de reiteração delitiva
.

Conforme se extrai dos autos, afinal, o paciente
confessou
, com riqueza de detalhes, sua participação como executor de um
homicídio brutal
, praticado em contexto de atuação do “
tribunal do crime
” da facção criminosa “Comando Vermelho”, para quitar uma
dívida de tráfico de drogas
. A vítima foi
sequestrada
,
amarrada
, levada a um
local ermo
,
forçada a se ajoelhar
e
executada com múltiplos disparos de arma de fogo de uso restrito na cabeça e pescoço
.

Tal
modus operandi
revela uma
periculosidade social acentuada
e um
profundo desprezo pela vida humana
, que, somados ao
histórico de atos infracionais do paciente
, demonstram que a sua liberdade representa um
risco concreto e atual à ordem pública
.

Nesse cenário, o adiamento pontual e justificado da audiência de instrução
não tem o condão de suplantar a premente necessidade da segregação cautelar
, já exaustivamente fundamentada e validada por este i. Colegiado.

Por conseguinte, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) revela-se
absolutamente insuficiente e inadequada
para acautelar o meio social e garantir a ordem pública, nos termos do art. 282, §6o, do CPP. As condições pessoais favoráveis, por sua vez, são
irrelevantes
quando confrontadas com a
periculosidade concreta do agente
, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 desta Corte.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IGOR SCARAVONATTO ALTENHOFER
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026